Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-58.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO. COBRANÇA INDEVIDA. CORTE DA INTERNET. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE TEMPO ÚTIL PARA SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESVIO PRODUTIVO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente que visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS existentes em seu nome. Não obstante, julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
3. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a situação vivenciada extrapola o mero dissabor, uma vez que dispendeu meses de seu tempo tentando solucionar a questão amigavelmente, porém sem êxito e mesmo diante da ação ajuizada. Sustenta que além da falha na prestação do serviço, seu nome foi indevidamente lançado no programa Serasa Limpa Nome, bem como teve que contratar advogado e propor a presente a ação para solucionar o problema. Requer, ainda, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões apresentadas.
5. Gratuidade de justiça deferida, eis que atendidas as exigências legais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. No mérito, entendo que razão em parte assiste à recorrente. Isso porque, a despeito de seu nome constar no programa serasa limpa nome, e não em banco de dados de inadimplentes propriamente dito, tal circunstância se deveu à falha na prestação do serviço.
8. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJe: 17/5/2021; Acórdão 1608298, 07599200920218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. No caso, restou evidenciada a perda de tempo útil, uma vez que houve várias solicitações da recorrente para sanar o problema, bem como necessidade de ajuizar uma ação que se estende até os dias atuais. Tampouco houve notícia de cumprimento voluntário da obrigação após a prolação da sentença, o que confirma a alegação de que há quase de 1 (um) ano a recorrente sofre as consequências da falha na prestação do serviço. Assim, resta configurado o citado desvio produtivo, de modo a amparar a pretensão de reparação por dano extrapatrimonial.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Sob tais critérios, arbitro o valor da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.